Tribunal: STF
Processo: ARE 1323421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO.
    1. Não se cogita em cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença, não só porque a documentação impugnada, juntada pela União na data de 03.01.2019, foi apresentada dentro do prazo legal para oferecimento da contestação, cujo termo a quo correspondia a 19.12.2018, com prazo final em 28.02.2019, sendo que o prazo para réplica, diante do oferecimento antecipado da resposta, se iniciou em 23.01.2019, tendo o Autor apresentado sua manifestação em 30.01.2019, tornando-se despicienda nova abertura de prazo para que o interessado se manifestasse sobre documentos que se encontravam anexados aos autos pela Ré muito antes do início do prazo autoral, como também as peças aludidas importam em documentos funcionais do próprio demandante, fornecidos pela Autoridade Castrense, cujo teor é de conhecimento do militar, que, como não poderia deixar de ser, tem facultado o acesso à documentação funcional.
    2. Conquanto o Juízo de Primeiro Grau não tenha se manifestado sobre a prescrição do fundo de direito suscitada pela União na contestação e objeto de manifestação do Autor por ocasião da réplica, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a teor do art. 487, II, do NCPC. Hipótese que não requer a observância do disposto nos artigos 10 e 933 do CPC/2015, uma vez que não se trata de questão ainda não ventilada nos autos, mas de prejudicial de mérito arguida pelo réu em contestação, sobre a qual o demandante teve oportunidade de se pronunciar, não só em réplica, como foi objeto de argumentação nas próprias razões recursais, sustentando o Apelante/Autor que diante do reconhecimento administrativo ao direito postulado, ressaltando o Parecer nº 125/2018/CONJURMD/CGU/AGU e o Despacho nº 30/GM-MD/2018, “há que se iniciar um novo prazo prescricional”, enfatizando que “o direito do apelante de pleitear o recebimento da licença convertido em pecúnia não pode estar prescrito, tendo em vista que esse acabou de nascer, com o Despacho nº 2/GMMD”.
    3. Consoante jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para postular a conversão da licença especial em pecúnia, nos moldes do requerido, é a data da aposentadoria do servidor ou, como na hipótese, da transferência para a reserva remunerada, ocorrida em 16.03.2004, através da Portaria nº 338/GC1, de 16.03.2004, restando manifestamente prescrita a pretensão formulada visto que a demanda somente foi proposta em 13.11.2018.
    4. Sem repercussão a alegação do Apelante no sentido de que o direito à postulada conversão em pecúnia da Licença Especial foi reconhecido por ocasião do ‘Despacho Decisório 02/2018 - MD, pautado no Parecer no 00125/2018- CONJURMD/CGU/AGU, publicado no DOU do dia 13/04/2018’ integrado pelo “Despacho nº 30/GM-MD de 6 de dezembro de 2018, publicado no D.O. em 11/12/2018”, denotando, a seu ver, ‘um novo marco de início de contagem de prazo prescricional’, eis que, como bem pontuado pela União em contrarrazões, ‘referido parecer técnico elenca diversas condições indispensáveis para o exercício do mencionado direito’, não importando, de conseguinte, em reconhecimento administrativo do direito invocado pelo demandante a ensejar nova contagem do lustro prescricional.
    5. Apelação conhecida para, de ofício, declarar prescrita a pretensão, prejudicada a apreciação do mérito do recurso”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I, II, XXXVI e LV; 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente